Tribunal: TJSP
Processo: 2289807-42.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
r no 734/93, art. 117; Lei no 8.038/90, art. 3o, I.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 781.842, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.11.2013.
STF, Inq. no 1.604-QO/AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 13/11/2002.
STF, Pet. 9.759/DF Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 15/03/2022
TJSP, Inquérito Policial 0024319-32.2023.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023.
TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2295896-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/02/2022.
(TJSP; Representação Criminal/Notícia de Crime 2289807-42.2025.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/12/2025; Data de Registro: 09/12/2025)

Classe/Assunto:

Representação Criminal/Notícia de Crime / Falsificação de documento público

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/12/2025

Data de publicação:

09/12/2025

Ementa:
Direito Penal. Pedido de Arquivamento. Falsidade de Documento Público. Arquivamento da Representação Criminal.
I. Caso em Exame
Pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo para arquivamento de representação criminal, visando apurar suposta prática de crime de falsidade de documento público atribuída a Juiz de Direito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Penal. Pedido de Arquivamento. Falsidade de Documento Público. Arquivamento da Representação Criminal.
I. Caso em Exame
Pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo para arquivamento de representação criminal, visando apurar suposta prática de crime de falsidade de documento público atribuída a Juiz de Direito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes para a instauração de procedimento investigatório de natureza criminal contra o magistrado por falsidade de documento público.
III. Razões de Decidir
3. A Procuradoria Geral de Justiça concluiu que não há elementos de prova suficientes para indicar a prática do crime de falsidade de documento público.
4. O Supremo Tribunal Federal entende que o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público, na ausência de conduta criminosa, é irrecusável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Arquivamento da representação criminal determinado.
Tese de julgamento: 1. Pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público é irrecusável na ausência de conduta criminosa. 2. Não há elementos suficientes para instauração de procedimento investigatório.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 18, 28; Lei Complementar no 734/93, art. 117; Lei no 8.038/90, art. 3o, I.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 781.842, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.11.2013.
STF, Inq. no 1.604-QO/AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 13/11/2002.
STF, Pet. 9.759/DF Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 15/03/2022
TJSP, Inquérito Policial 0024319-32.2023.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023.
TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2295896-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/02/2022.